Tribunal: TJDFT
Processo: 0735427-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0735427-79.2022.8.07.0000 AUTOR: JOSE EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA NETO REU: ROMULO SULZ GONSALVES JUNIOR DESPACHO Da análise dos autos, verifica-se que o autor pretende “[...] rescindir acórdão prolatado pelo Eminente Relator Desembargador Sebastião Coelho, Acórdão 1200024, [...], nos Embargos à Execução, Processo no 0702360-62.2018.8.07.0001 [...]” (id. 40494842, pág. 30), o qual reduziu os honorários advocatícios sucumbenciais fixados pela r. sentença para fixá-los em R$ 30.000,00 (id. 40494845, pág. 10). O referido valor foi atribuído à causa e utilizado pelo autor para o cálculo do depósito previsto no inc. II do art. 968 do CPC, no valor de R$ 1.849,57 (id. 40495514 a 40495518). Em contestação o réu impugna o valor da causa, e por consequência a quantia depositada pelo autor, por considerar que deve corresponder ao “[...] valor do proveito econômico total que se pretende obter com a procedência da rescisória” (id. 42921524, pág. 3), que, na hipótese, equivale ao valor de R$ 698.013,85 objeto do Cumprimento de Sentença no 0721072-95.2021.8.07.0001, tendo em vista o parcial provimento do REsp 1.880.773/DF, de relatoria do em. Min. Raul Araújo, “[...] a fim de fixar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela parte autora, ora recorrida, aos procuradores da parte ré, ora recorrente, em 10% sobre o valor atualizado da causa – R$ 3.635.265,60 (três milhões, seiscentos e trinta e cinco mil, duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos) –, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015, observado o valor da causa e o trabalho desenvolvido até esta instância recursal” (id. 40495029, pág. 76). Nesse contexto, diante do fato de que o acórdão indicado pelo autor como rescindendo foi modificado por r. decisão posterior do eg. STJ, art. 105, inc. I, alínea “e”, da CF, intime-se o autor para que se manifeste sobre a eventual incompetência deste TJDFT para processar e julgar a presente ação rescisória, art. 10 do CPC, no prazo de cinco dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 21 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora